Tribunal: TJBA
Processo: 8075212-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075212-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

Advogado(s)
:
DANIEL BARBOSA SANTOS

AGRAVADO: IGOR HENRIQUE SANTOS COPQUE

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO FENÓTIPO. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o retorno imediato do candidato Igor Henrique Santos Copque para a lista de candidatos negros em concurso público da Petrobras, assegurando sua participação nas etapas subsequentes do certame. O candidato havia sido eliminado no procedimento de heteroidentificação por supostamente não apresentar os traços fenotípicos necessários, segundo a comissão avaliadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de primeiro grau que determinou a reintegração do candidato ao sistema de cotas raciais deve ser mantida, considerando a divergência entre membros da banca examinadora quanto ao reconhecimento dos traços fenotípicos do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Houve divergência entre os próprios membros da banca examinadora na avaliação fenotípica do candidato, tendo dois, dentre os cinco membros, considerado o agravado apto a concorrer às vagas reservadas, reconhecendo nele características marcantes próprias do fenótipo negro (cor da pele, lábios e nariz). Tal circunstância evidencia a existência de dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato.

4. Aplica-se o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC 41, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração.

5. O candidato comprovou ter sido aprovado anteriormente em processo seletivo da UFBA pelo sistema de cotas raciais, além de apresentar documentação demonstrando seu histórico de reconhecimento como pessoa negra, elementos que reforçam a plausibilidade de sua autodeclaração.

6. A manutenção do candidato no certame, por si só, não causa prejuízo imediato e irreparável à Administração, enquanto seu afastamento imediato poderia causar-lhe dano de difícil reparação, impedindo sua participação nas fases subsequentes do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Tese de julgamento
:

1. Em procedimento de heteroidentificação para cotas raciais, havendo divergência entre membros da banca examinadora quanto ao reconhecimento dos traços fenotípicos do candidato, configura-se dúvida razoável que determina a prevalência da autodeclaração.

2. O histórico de reconhecimento como pessoa negra em certames anteriores constitui elemento de reforço à plausibilidade da autodeclaração racial do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput, e 1.007, § 1º; CF/1988, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41; STF, SS 5.662/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.04.2024; TJ-BA, Embargos de Declaração n. 80451391820238050000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075212-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e como apelada IGOR HENRIQUE SANTOS COPQUE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.